Tribunal: TCU
Processo: 025.485/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7893/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 14.073,23 (data de referência: 10/2/2017), a cujo pagamento continuará obrigado o município de Brejo de Areia/MA, para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) de que: b.1) o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso; b.2) devem ser informadas, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas em relação ao débito tratado nos presentes autos; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Brejo de Areia/MA. 1. Processo TC- Processo 025.485/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA (01.612.318/0001-96). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.